Tribunal: TJSP
Processo: 0018918-31.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. Pedido indeferido pelo juízo processante da ação penal. Veículo automotor apreendido em flagrante de terceiro por tráfico de droga. Entorpecente encontrado em bolsa no interior do automóvel. Propriedade veicular incontroversa. Carro emprestado pela apelante ao namorado, que, por sua vez, acompanhava o possuidor da droga, que confessou autoria e isentou os demais.

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. Pedido indeferido pelo juízo processante da ação penal. Veículo automotor apreendido em flagrante de terceiro por tráfico de droga. Entorpecente encontrado em bolsa no interior do automóvel. Propriedade veicular incontroversa. Carro emprestado pela apelante ao namorado, que, por sua vez, acompanhava o possuidor da droga, que confessou autoria e isentou os demais. Proprietária sequer denunciada por envolvimento no crime descrito na inicial acusatória. Ausência de interesse processual na manutenção da constrição judicial. Aplicação da exceção consagrada no artigo 118 do CPP. Reforma da decisão para deferir a restituição pleiteada sem encargos. Apelo provido.